Tribunal: STF
Processo: RE 1388164
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). DIFERENÇA DE 13,23%. LEI Nº 10.698, DE 2003. ISONOMIA. TEMA Nº 1.061 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL (13,23%). EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA (2004.34.00.008608-0/DF). COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 



    1. Consoante o decidido no REsp nº 1243887/PR e no Conflito de Competência nº 131.123 'a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil'. 'A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.' Ainda, 'É irrelevante o fato de a execução ter se iniciado nos autos da ação coletiva e continuar na ação de execução individual, em face do caráter disjuntivo de atuação dos legitimados e da expressa previsão da possibilidade do concurso de créditos (art. 99 do CDC)'. 



    2. Tem legitimidade o integrante da categoria para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. 



    3. Consoante entendimento firmado no REsp nº 1420636, 'proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União Federal, a eficácia subjetiva da sentença não ficará limitada ao espectro de abrangência territorial, uma vez que a norma Constitucional assegura ao Sindicato/Associação autor opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, independentemente do local de domicílio dos substituídos.' Assim, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/97 conforma-se à regra de competência fixada no art. 109, §2º da Constituição Federal. 



    4. O título executivo formado na ação coletiva nº 2004.34.00.008608-0 não permite a compensação dos valores da condenação com outros aumentos remuneratórios decorrentes de reestruturação na carreira ocorrida anteriormente à Lei 10.698/03. 



    5. A cessação da aplicação do percentual de aumento concedido no julgado na ação coletiva nº 2004.34.00.008608-0, em conformidade com título, depende de norma reestruturadora da carreira que expressamente tenha absorvido o referido percentual. Tal ocorreu somente em julho de 2008, quando os integrantes das carreiras das auditorias federais reguladas pela Lei 10.698/03, por força da MP 440/08, passaram a receber por meio de subsídio, incorporando-se a este todas as verbas que compunham a remuneração anterior. 



    6. No caso dos autos, considerando os termos nos quais a execução foi proposta, não se verifica controvérsia em relação ao critério de correção monetária. Deve ser mantido o critério escolhido pela exequente/embargada quando da distribuição da execução. 



    7. No caso dos autos, há excesso de execução na inclusão de parcela referente ao mês de julho de 2008.” (e-doc. 97).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 112).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. art. 2º, 5º, caput e incs. XXXVI e LIV, 37, inc. X, e art. 97, da Constituição da República. Discorre sobre a inexibilidade do título executivo, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei nº 10.698, de 2003, que lhe serviu de fundamento. Sustenta a inviabilidade de concessão de reajuste salarial a partir do princípio da isonomia, indicando contrariado o enunciado vinculante nº 37 da Súmula do STF. Assevera a impossibilidade de deferimento de aumentos sem prévia previsão legislativa (e-doc. 118).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia foi objeto de julgamento do ARE nº 1.208.032-RG/DF, Tema RG nº 1.061, cuja ementa é a que se segue:



    “Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.”



    (ARE nº 1.208.032-RG/DF, Tema RG nº 1.061, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    5. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.061 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator